Tribunal: STF
Processo: Rcl 64094
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Williana Ribeiro Silva em face de acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1000027-81.2019.5.02.0401, por suposta violação ao que decidido por esta Corte no julgamento da ADI 5.941/DF. 



    Cuida-se, na origem, de execução trabalhista, na qual se indeferiu o pedido de medidas executivas coercitivas indiretas e atípicas, sob o fundamento de que não se mostrariam razoáveis e que não contribuiriam para a obtenção do pagamento da dívida.



    A reclamante sustenta que "o V. Acórdão proferido pelo E. TRT da 2ª Região, ao indeferir o pedido de adoção de medidas coercitivas (bloqueio do cartão de crédito, suspensão do CPF, apreensão do passaporte e da CNH, proibição de participar de concursos públicos e de licitações), contrariou expressamente o entendimento exarado pelo C. STF no julgamento da ADI 5.941" (eDoc 1, p. )



    Aduz que "em que pese o entendimento adotado pela 1ª Turma do TRT da 2ª Região, cabe salientar que o C. STF declarou constitucional o Art. 139, IV, do CPC, que autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, em especial quando frustrados todos os meios executivos típicos e ortodoxos, como é o caso" (eDoc 1, p. 5).



    Afirma que "observando o contexto da Execução Trabalhista frustrada, na qual foi proferida a Decisão Reclamada, a adoção de medidas coercitivas revelar-se-ia perfeitamente adequada e apta a incentivar o cumprimento da obrigação pelo devedor, que há mais de 4 (quatro) anos, se vale de subterfúgios, ocultando patrimônio, para se furtar de honrar com o seu débito alimentar" (eDoc 1, p. 10).



    Pontua que "o V. Acórdão atacado, deixou de observar que do ponto de vista da adequação, as medidas requeridas (bloqueio do cartão de crédito, suspensão do CPF, apreensão do passaporte e da CNH, proibição de participar de concursos públicos e de licitações), são capazes de contribuir no desfazimento da crise de satisfação que tão incessantemente se busca resolver" (eDoc 1, p. 10).



    Assevera que "o pedido de adoção de medidas coercitivas não ofende e nem tampouco viola direitos fundamentais, eis que a parte Reclamante tão somente busca a satisfação do seu crédito alimentar, posto que a Reclamada se beneficiou de sua mão-de-obra" (eDoc 1, p. 10-11).



    Salienta, quanto à necessidade, que “não se deve afastar, ab initio, a priorização de instrumento atípico, quando soar adequado e suficiente para concretizar o objetivo almejado, ainda mais se considerarmos que todas as medidas básicas até então intentadas retornaram infrutíferas" (eDoc 1, p. 10-11).



    Alega que "na análise da proporcionalidade/razoabilidade, também se verifica a viabilidade da adoção das medidas requeridas, posto que diante das circunstâncias concretas não se verifica ofensa a direitos fundamentais a aplicação de coercitivas, a fim de que haja cumprimento da Sentença Condenatória Trabalhista, não havendo o que se falar em violação à dignidade do devedor, especialmente quando considerarmos que o credor tem lesado seu crédito alimentar e direitos mais básicos" (eDoc 1, p. 10).



    Requer, ao final, a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, a procedência da reclamação “para o específico propósito de CASSAR o V. Acórdão Reclamado, proferido nos autos 1000027-81.2019.5.02.0401, por contrariedade à Decisão Vinculante do C. STF proferida nos Autos da ADI 5.941 e, por conseguinte, REQUER sejam deferidas e determinadas a tomada das medidas coercitivas requeridas, a saber: bloqueio do cartão de crédito, suspensão do CPF, apreensão do passaporte e da CNH, proibição de participar de concursos públicos e de licitações" (eDoc 1, p. 14-15).



    Dispenso às informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    A presente reclamação tem como fundamento a alegação de afronta à decisão vinculante deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.941/DF. 



    Na apreciação da referida ADI, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, o Plenário, em 9.2.2023, julgou improcedente o pedido da ação e reconheceu a constitucionalidade das medidas coercitivas, indutivas ou sub-rogatórias questionadas, previstas no Código de Processo Civil , em acórdão assim ementado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E §1º E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 



    (...)



    10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcement eaccountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações. 



    11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora. 



    12. In casu, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos. 



    (...) 



    16. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente. (Grifo nosso)



    Como bem destacado, pelo Ministro Luiz Fux, no julgamento da Rcl 62.585, DJe de 02.10.2023, "este Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade dos dispositivos do CPC impugnados, nada mais fez do que afirmar a possibilidade de adoção em tese de medidas coercitivas, indutivas ou sub-rogatórias pelos magistrados, não estabelecendo hipóteses específicas em que tais ou quais medidas deveriam ser adotadas. Deveras, a todo momento no processo paradigma, ressaltou-se que a adoção das medidas coercitivas atípicas deve ficar ao bom alvitre do juiz à luz do caso concreto, uma vez que é apenas no caso concreto é que se poderá avaliar a conveniência e a proporcionalidade da adoção de uma determinada providência".



    Na presente hipótese, o Tribunal Reclamado negou provimento ao agravo de petição que pleiteava o bloqueio do cartão de crédito, a suspensão do CPF, a apreensão do passaporte e da CNH e a proibição de participar de concursos públicos e de licitações, sob os seguintes fundamentos (eDoc 23, p. 4-5):



    "(...) sobre as medida coercitivas atípicas, o artigo 139, IV, do CPC concede ao juiz o poder de determinar todas as medidas necessárias a assegurar o cumprimento das ordens judiciais, inclusive no pertinente à prestação pecuniária, mas é preciso considerar o entendimento jurisprudencial que se firmou no sentido de que as medidas executivas atípicas podem ser autorizadas mediante decisão devidamente fundamentada, desde que adequadas, necessárias e razoáveis às circunstâncias do caso concreto, além da existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir a obrigação a ele imposta, bem ilustrado no precedente do C. Tribunal Superior do Trabalho, por meio de sua SDI-II, a seguir transcrito:



    (...)



    Assim é porque medidas atípicas são subsidiárias às medidas coercitivas tipificadas, não podendo encontrar-se desassociadas da característica patrimonial da execução, muito menos servirem apenas para provocar constrangimentos pessoais ao devedor, exigindo, portanto, nexo com o contexto do processo.



    Na hipótese, a pendência é patrimonial e pretensão de bloqueio do cartão de crédito, suspensão do CPF, apreensão do passaporte e da CNH, proibição de participar de concursos públicos e de licitações, desvinculada do contexto processual, não se mostra razoável, nada indicando que contribuirá para obtenção do pagamento da dívida ou a indicação de bens livres e desembaraçados para garantir a execução, o que era necessário, como visto, já que a ausência de patrimônio é um fato econômico apenas e não leva à conclusão, por si só, de comportamento fraudulento, ausente indicação de que os devedores agem no intuito de se furtarem ao cumprimento da obrigação."



    Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com fundamento nas provas constante nos autos, assentou que as medidas executivas pleiteadas não se mostrariam razoáveis e que não contribuiriam para a obtenção do pagamento da dívida. 



    Ademais, impossível se revela, em face da via eleita, a reversão do entendimento constante do ato reclamado sobre a adequação das medidas requeridas, porque, nos termos da jurisprudência desta Corte, é incabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADI nº 6.025/DF. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (Rcl 53.096 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/10/2022). 



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente